Tribunal: TJSP
Processo: 1016451-13.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Multa moratória, estabelecida contratualmente em 20% - Cabimento – Honorários advocatícios sucumbenciais - Fixação em 15% do valor da causa – Base de cálculo pertinente – Percentual razoável e criterioso - Embargos parcialmente procedentes – Recursos desprovidos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000460161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016451-13.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante VERA
LÍGIA BASSOLLI (JUSTIÇA GRATUITA) (INTERDITO(A)), é apelado/apelante
VITO PASCALICCHIO.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da embargante,
com observação. V.U. Por maioria, negaram provimento ao recurso da embargada, com
observação, vencido o 3o juiz, que declara voto.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente), MORAIS PUCCI, FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: CAMPINAS 10a VARA CÍVEL
APTES/APDOS: VERA LÍGIA BASSOLI (por sua Curadora Renata Bassoli Henriques); VITO
PASCALICCHIO
JUIZ(A): MAURÍCIO SIMÕES DE ALMEIDA BOTELHO SILVA
VOTO No 46801
LOCAÇÃO DE IMÓVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Multa moratória,
estabelecida contratualmente em 20% - Cabimento

Honorários advocatícios sucumbenciais - Fixação em 15%
do valor da causa Base de cálculo pertinente Percentual
razoável e criterioso - Embargos parcialmente procedentes
Recursos desprovidos, com observação.
Apelações contra a r. sentença de fls. 317/321 que
julgou parcialmente procedentes embargos à execução de título extrajudicial
fundada em contrato de locação de imóvel residencial. A embargante sustenta,
em suma, que a multa moratória, estabelecida contratualmente em 20%, é
abusiva, devendo ser reduzida para 2%, conforme o CDC, ou para 10%,
conforme o Decreto no 22.626/33 (fls. 324/327).
O embargado, por sua vez, pede que os honorários
advocatícios sucumbenciais sejam fixados em 10% sobre o proveito
econômico obtido pela parte contrária, conforme anotado no laudo pericial
(R$3.938,65). Ainda, prequestiona toda matéria suscitada no seu apelo (fls.
331/339).
Os recursos foram processados e respondidos (fls.
342/346; 350/352). Face à condição de interditada da embargante, houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentação de parecer ministerial (fls. 370/372).
É o relatório.
De início, cumpre destacar que a d. Procuradoria
Geral de Justiça, instada a se manifestar nos autos, nos termos do art. 279,
§2o, do CPC (fls. 374), esclareceu que: “Portanto, naqueles lindes da manifestação
ministerial de origem, entendo que não houve manifesto prejuízo à incapaz com força
para anulação dos atos processuais desde aquele ato citatório” (fls. 380/382). Logo,
indefere-se o pedido da embargante deduzido às fls. 353/354, não havendo
que se falar em nulidade absoluta de nenhum dos atos processuais praticados
na presente lide.
Outrossim, trata-se de contrato de locação de imóvel
residencial, celebrada aos 15/05/07 originalmente entre o embargado e o Sr.
Geraldo Cezar Bassoli Cezare (fls. 19/24), sendo que, face ao falecimento do
Sr. Geraldo, inquilino, aos 29/11/09 (fls. 27), a embargante, sua filha, por
continuar a residir no imóvel, o sucedeu na locação.
O embargado inicialmente propôs ação de despejo
por falta de pagamento c/c cobrança (fls. 12/17); mas, com a entrega das
chaves, aos 15/03/11 (fls. 32), requereu a sua conversão para ação de título
executivo extrajudicial, visando ao recebimento dos aluguéis não pagos entre
15/04/10 a 15/03/11, além dos encargos (IPTU, água e energia elétrica) não
pagos durante a locação (fls. 33/39). A embargante, por sua vez, opôs
embargos, sustentando nulidade da citação e excesso de execução.
Nos termos da r. sentença recorrida, os presentes
embargos foram julgados parcialmente procedentes, tendo havido o
reconhecimento do excesso de execução, “devendo o Embargado/Exequente
elaborar novos cálculos, com a aplicação de honorários advocatícios no percentual de
10%, multa contratual no percentual de 20% e exclusão da capitalização dos juros”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve a imposição de sucumbência recíproca e em desiguais proporções,
fixando-se os honorários em 15% do valor da causa, dos quais o embargado
deverá arcar com 80%.
Com efeito, de acordo com a cláusula 3a, parágrafo
1o, do contrato de locação objeto da lide (fls. 19/24), restou estabelecido que:
“A multa pelo atraso no pagamento do aluguel e encargos deverá ser de 10% (dez por
cento), até o décimo dia. Após o décimo dia de atraso a multa de 20% (vinte por cento)
será cobrada integralmente”.
Logo, uma vez incontroversa a inadimplência da
embargante quanto ao pagamento dos aluguéis e encargos nos períodos
descritos na inicial da ação de execução, a cobrança de referida multa, pelo
percentual de 20%, é legítima, devendo ser observado o princípio do 'pacta sunt
servanda'. Aliás, inoportuna a incidência da legislação consumerista ao caso,
visando afastar a referida multa, para que fosse aplicada a multa de 2%
prevista no art. 52, §1o, do CDC, porquanto a relação jurídica entre as partes é
de natureza civil e não relação de consumo, não sendo possível vislumbrar a
hipossuficiência de uma das partes contratantes, sendo que as cláusulas ali
estabelecidas devem ser cumpridas, e em conformidade com a legislação
especial que a regula (Lei no 8.245/91).
Ainda, não se aplica a limitação de 10% prevista no
art. 9o do Decreto no 22.626/1933 aos contratos de locação, pois tal somente é
aplicável nos contratos de mútuo.
Os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados
em 15% do valor causa (R$15.895,65), devem ser mantidos, eis que arbitrados
de maneira razoável e criteriosa, de modo a remunerar dignamente o trabalho
desenvolvido pelos patronos atuantes na causa, sobretudo pela necessidade
de realização de prova pericial para se dirimir a lide. E, o critério utilizado como
base de cálculo dessa verba ('valor atualizado da causa') é o mais adequado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no caso concreto, eis que houve o reconhecimento do excesso de execução e
consequente determinação judicial para que o embargado venha a elaborar
novos cálculos (fls. 320); situação que, por sua vez, afastou a possibilidade de
utilização do critério 'proveito econômico obtido', por não ser possível mensurar
tal proveito, nesse momento processual.
Deste modo, a r. sentença deve ser mantida, por
seus próprios fundamentos. E, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoram-
se os honorários advocatícios sucumbenciais, em favor dos patronos de
ambas as partes, para o equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor
atualizado dado à causa, respeitada a proporção fixada pelo d. Magistrado de
primeiro grau (80% a serem arcados pelo embargado; 20% a serem arcados
pela embargante); observando-se, por oportuno, que a embargante é
beneficiária da justiça gratuita (fls. 165).
Ante o exposto, nego provimento aos recursos,
com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelantes/ Apelados: Vera Lígia Bassolli e Vito Pascalicchio.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25864
Os embargos à execução foram parcialmente acolhidos, para que
o Exequente-Embargado apresente novo cálculo do débito, notando-se que o laudo
pericial consigna pequeno excesso do valor em execução (em razão de pequeno valor de
juros capitalizados
cerca de R$ 15,00
e de valor incorreto de honorários
advocatícios), caracterizando-se a sucumbência recíproca, em maior parte da Executada-
Embargante.
Assim, considerando que atribuído à causa o valor de R$
15.895,65, razoável que a Embargante arque com 4/5 das custas (inclusive as iniciais) e
despesas processuais (arcando o Embargado com a parcela remanescente), com a
fixação dos honorários advocatícios dos patronos das partes em 15% do valor da causa
(com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês
desde o trânsito em julgado da decisão), com igual rateio, observada a gratuidade
processual.
Destarte, dou nego provimento ao recurso da Embargante e dou
parcial provimento ao recurso do Embargado.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
11100DD6
6
6
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
112ED3AD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016451-13.2015.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.